Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-20.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-20.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VELHO CHICO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Advogado(s)
:
ISRAEL GOMES NUNES NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. CONTRATO BANCÁRIO. EXTRATOS E PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Derivados de Petróleo Velho Chico Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos da Ação Monitória n.º 8000179-20.2022.8.05.0191, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., constituindo o contrato bancário como título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da validade dos documentos que instruem a ação monitória, da legalidade da capitalização dos juros e da existência ou não de excesso de cobrança, à luz do contrato firmado entre as partes e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que a apelação, ainda que com linguagem repetitiva, enfrentou os fundamentos centrais da sentença.

4. No mérito, restou comprovado que a documentação apresentada pelo autor — contrato bancário, extratos e planilha de débito — é suficiente para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

5. A alegação de capitalização de juros encontra respaldo legal e contratual, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ.

6. A parte apelante não apresentou perícia, planilha de cálculo ou prova documental capaz de demonstrar excesso de cobrança ou ilicitude dos encargos.

7. Ausente o cumprimento do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8000179-20.2022.8.05.0191
,
em que figura como Apelante
Derivados de Petróleo Velho Chico LTDA
e
, como Apelado, Banco Santander (Brasil) S/A,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11